Tribunal: TJSP
Processo: 1015973-26.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015973-26.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante JOAQUIM ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-26.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 2973
2
VOTO No: 2973
EDEC.No: 1015973-26.2019.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (2a VC)
EBTE. : JOAQUIM ALVES DOS SANTOS (JG)
EBDA. : ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO COESO,
INTELIGÍVEL E FUNDAMENTADO. EIVAS DO ART. 1.022 DO
CPC AUSENTES. INCONFORMISMO OU PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO AUTORIZAM O SEU
MANEJO. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pelo autor ao V. Acórdão
que desproveu as apelações de ambas as partes. Diz de contradições no tocante à
devolução em dobro e à sucumbência; e de omissão quanto à tese de perda de
tempo útil. Trai prequestionamento.
É o relatório.
Eis a ementa do V. Acórdão embargado:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - R.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL E DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E
DE
HOMENAGENS
PÓSTUMAS
-
REAJUSTE
DA
MENSALIDADE - ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO, LEVANDO-SE
EM CONSIDERAÇÃO O IGPM ACUMULADO NOS DOZE
MESES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O
IGPM ACUMULADO NOS DOZE MESES ANTERIORES A
OUTUBRO DO ANO ANTERIOR, SOB PENA DE TRAZER
PREJUÍZO AO CONSUMIDOR (CDC, ARTS. 39, V, E 51, IV) -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM
VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ. DANO MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM
ATENÇÃO AO ART. 86, “CAPUT”, DO CPC.
SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
Leitura adequada do aresto permite apreender que ele se
compôs de forma coesa, inteligível e bem fundamentada, sem erro material,
omissão, contradição interna ou obscuridade passíveis de sanação.
Deveras, as questões a que ora se retorna a turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-26.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 2973
3
julgadora rejeitou em bastantes e exaurientes termos (no que se encerra ainda sua
incompatibilidade com as razões de decidir externadas na ocasião).
Confira-se, do voto condutor:
“No que tange à repetição em dobro, prescreve o parágrafo
único do artigo 42 do Código do Consumidor que: 'O consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese
de engano justificável'.
Embora o dispositivo contemple apenas a hipótese de
'engano justificável', é majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que
é necessária a demonstração de má-fé - que não se presume -, o que não ocorreu
no caso em tela, a elidir a incidência da norma em lume.
De igual modo, não há que se falar em indenização por
danos morais no presente caso.
Os fatos narrados na petição inicial indicam mero
descumprimento contratual, por isto não indenizável, a teor de pacífica
jurisprudência desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, vale frisar que, embora não se negue o dissabor
experimentado, é certo que o autor não teve seu nome maculado por meio de
negativações e protestos, razão pela qual não há, mesmo, que se falar em dano
moral no caso vertente.
Quanto aos ônus da sucumbência, a sentença se mantém,
já que o autor inegavelmente decaiu da maior parte de seus pedidos, sendo justo
que arque com proporcionais dois terços das custas e despesas processuais, em
linha com o art. 86, caput, do CPC”.
Afirmada a não ocorrência de dano moral indenizável no
caso concreto, acresça-se, per fas et nefas, que “não se desconhece a Teoria da
Perda do Tempo Útil e do Desvio Produtivo do Consumidor. A propósito, muito
apropriadas se revelam as palavras do Desembargador fluminense Luiz Fernando
Ribeiro de Carvalho, que ao sustentar a incidência de danos morais em situações
como a presente, afirma que 'o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para
o indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-26.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 2973
4
fração de tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso,
afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo
econômico ou material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de
dano moral, para englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a
perder seu tempo livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista
como um sinal de uma sociedade que não está disposta a suportar abusos' (Dano
moral em caso de descumprimento de obrigação contratual, in AMAERJ Notícias
Especiais, no 20, junho/2004).
Todavia, os fatos narrados na petição inicial constituem
mero aborrecimento, insuscetível de reparação por dano moral, até porque os
reclamos efetuados não podem ser considerados como fora da normalidade na
atual sociedade.
Para que ocorra o dano moral é preciso a existência de uma
dor subjetiva, que fugindo à normalidade do homem médio venha lhe causar
quebra em seu equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem-estar, o
que não é a hipótese dos autos” (31a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1001416-11.2018.8.26.0210, excerto do voto condutor).
Na verdade, o que há precipuamente é a exteriorização de
inconformismo, com a intenção de reexame das questões reavivadas e de reforma
do decisum, conquanto irresignação do jaez a tanto não se preste, porque carece
de efeito puramente infringente (serve a postular não que se redecida, mas apenas
que se reexprima, na consagrada lição de Pontes de Miranda)
De resto, o só intuito de prequestionar dispositivos
constitucionais e/ou legais para possível interposição de recursos extraordinário
e/ou especial não legitima sua oposição (STJ, 3a Turma: Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 1.655.729/PR e TJSP, 2a Câmara de Direito Privado:
Embargos de Declaração no 1004664-87.2019.8.26.0100/50000, dentre outros).
Ausente eiva (art. 1.022 do Código de Processo Civil) a
suprir, proponho sejam REJEITADOS os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
Relator